Tribunal: STF
Processo: RE 1554437
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 11, fl. 02):



    “MORADIA PRETENSÃO DE ATENDIMENTO HABITACIONAL DEFINITIVO E PROVISÓRIO (AUXÍLIO-ALUGUEL) A regra do direito à moradia, previsto no artigo 6º, da Constituição Federal, não possui aplicação imediata, automática Constitui, na verdade, guia para o poder público não ficar alheio às necessidades sociais, no caso, moradia (natureza programática) Administração Pública que não está inerte Ausência de recursos justificada pela grande demanda de benefícios de moradia (“reserva do possível”) Ausência de qualquer argumento de preterição em relação aos demais necessitados AUXÍLIO-ALUGUEL Situação fática que não atende aos requisitos necessários à inclusão no programa habitacional Não cabe ao Poder Judiciário invadir a esfera discricionária da política habitacional e social da Administração Municipal, o que afrontaria o princípio da separação dos poderes Sentença de improcedência mantida. Apelo não provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ZAFIRE DE JESUS alega que o acórdão recorrido (I) “confirmou a sentença argumentando a “Teoria da Reserva do Possível” e separação dos Poderes da República” e (II) “a situação fática não atende aos requisitos necessários à inclusão no programa habitacional” (Doc. 13, fl. 04). Ao assim decidir, violou os arts. 6º, 23, I, IX e X, 30, VIII, 182 e 183 da Constituição Federal. 



    Aduz que “a Administração Pública não pode, a pretexto de exercer a discricionariedade administrativa, negligenciar o atendimento ao mínimo existencial, materializado na concessão do benefício auxílio aluguel.” (Doc. 13, fl. 12).



    Assevera, ainda, que, “tendo em vista que a Constituição Federal, em seu art. 23, IX e X, determinou que o direito à moradia é de competência comum da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, é de rigor que se determine o pagamento do auxílio aluguel à recorrente até o recebimento da moradia definitiva.” (Doc. 13, fls. 23 e 24). Logo, “não se trata de interferência desnecessária do Poder Judiciário no Poder Executivo.” (Doc. 13, fl. 24).



    Prossegue, alegando a presença de retrocesso social na seara de políticas públicas habitacionais e “até que advenha nova política pública habitacional provisória que dê o devido amparo às pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, é de rigor a concessão de auxílio aluguel àqueles que comprovarem tal condição- como é o caso da recorrente..” (Doc. 13, fl. 26) 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para que o acórdão ora impugnado seja reformado, “julgando-se procedente a presente demanda a fim de efetivar o direito à moradia da recorrente” (Doc. 13, fl. 30). 



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 20).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo.



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 13, fls. 07 a 09):



    “A abundância de diplomas legais que tratam a respeito do direito à moradia demonstra, como vimos, a relevância do tema para a ordem jurídica nacional e mesmo internacional. (...)



    (...)



    A moradia está entre os mais importantes direitos do homem e, ainda assim, no Brasil, é dos mais desrespeitados, quer por omissão, quer por ações negativas do Estado, que, deixando de cumprir com seu dever constitucional de promover a construção de unidades habitacionais, ainda é responsável pela expulsão de dezenas de milhares de famílias de suas moradias. Trata-se, desta feita, de deslocamento forçado, um dos maiores empecilhos à efetivação do direito à moradia em todo o mundo e que se reflete no Brasil de maneira avassaladora, sendo o próprio Estado o responsável pela remoção de dezenas de milhares de famílias. 



    Registre-se que o caso em comento também versa sobre os limites da discricionariedade política da função governamental no âmbito da elaboração, principalmente, implementação das políticas públicas que visam efetivar o direito à moradia. Não há dúvidas que esta questão transcende o interesse meramente individual e, em razão disso, mostra-se pertinente a sua análise pela mais alta Corte deste país. 



    O caso que se coloca à análise deste E. Supremo Tribunal Federal reflete todos estes aspectos acima abordados – trata da observância dos preceitos republicados e democráticos da política habitacional e do espectro mínimo do direito constitucional à moradia, bem como do próprio direito a ser tratado de forma razoável pelo Poder Público. 



    Assim é que, a toda evidência, o presente recurso envolve questões de repercussão geral no âmbito social e jurídico, eis que diz com a realização de políticas de desenvolvimento urbano, particularmente em relação ao direito à moradia, que é direito social.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, para examinar o preenchimentos dos requistos aptos a ensejar a concessão do benefício pleiteado pela Recorrente, seria necessário analisar as provas dos autos, providência vedada nesta via extraordinária em face dos óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Outrossim, o Recorrente argumenta que “imperioso se faz destacar que o direito da Recorrente encontra amparo em normativa Municipal.” (Doc. 13, fl. 24).



    Dessa forma, o RE também demanda a análise de direito local, circunstância que atrai a óbice do Enunciado 280 do STF. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MORADIA. AUXÍLIO ALUGUEL. REQUISITOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1396575 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13-12-2022)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente